Tribunal: TJPA
Processo: 0803068-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803068-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALENQUER FARIAS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE

1 – Os embargos de declaração têm como finalidade a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Verificado tratar-se de recurso apresentado por

mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, o mesmo não concede guarida a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Eva do Amaral Coelho
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803068-55.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS

EMBARGANTE:
ALEQUER FARIAS DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 13185347

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ALEQUER FARIAS DA SILVA
, contra Acórdão de Id. 13185347, da minha relatoria, por meio do qual conheci e deneguei o Habeas Corpus.

Irresignado, o embargante alega a existência de contradição no julgado, pois
no referido Acórdão, consta a informação que os autos se encontram, conclusos para sentença e

no mesmo r. Acórdão, consta que após a AIJ, o Juiz de 1º grau, deferiu as diligencias requisitadas pelo MP e só após as mesmas, é que, será aberto prazo para a fase do Art. 403 do CPP.

Por conta disso requer que seja sanada a suposta contradição.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita sem apresentar qualquer tipo de contradição. Observa-se de forma cristalina que conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e posteriormente foi trazida no acórdão, teria ocorrido a Audiência de Instrução e Julgamento e que foram determinadas diligências e aberto prazo para alegações finais, senão vejamos o teor do acórdão:

“Segundo informações da autoridade dita coatora, ao término da audiência de instrução e julgamento, diligenciou:
“1 – Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Ministério Público se manifestar sobre os pedidos formulados em audiência. 2 – Considerando ausência da testemunha Waney França Alexandre arrolado pelo Ministério Público, determino que seja oficiado à Corregedoria da Polícia Civil afim de justificar sobre ausência de testemunha na audiência. 3 – Determino que seja oficiado a Polícia Civil para que realize a juntada de cópia das mídias das interceptações nos autos do processo no prazo de 15 (quinze) dias. 4 – Concedo ao Ministério Público e às Defesas o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para alegações finais. 5 – Após, venham-me conclusos os autos para sentença. 6 – Cientes neste caso. 7 – Expedientes necessários.” (ID n.º 12848352 – pág. 45/48)”.

Em seguida, após as informações prestadas posteriormente a esta relatoria, verificou-se que o processo encontrava-se conclusos para sentença.

Portanto, percebe-se de forma inequívoca que o embargante encontra-se irresignado com o julgamento e por esta razão afirma existir contradição onde não ocorre, não sendo possível aceitar tal embargo de declaração.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS : KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/05/2023